Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-60.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. SUBMISSÃO A HASTA PÚBLICA. LEILÃO JUDICIAL. PREMISSA. BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DOS EMBARGANTES. TRANSMISSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CASO CONCRETO. IMÓVEL ALIENADO AO EMBARGANTE. BEM GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. GRAVAME. AVERBAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DE BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL. ANOTAÇÃO EM MATRÍCULA CARTORÁRIA. PUBLICIDADE DO ATO. EFICÁCIA, ATRIBUTO E FINALIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. ELISÃO. “AQUISIÇÃO INVERSA” (CC, ART. 1.255). INOPONIBILIDADE. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 8o E 11).
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
4. A procedência do pedido na ação de embargos de terceiro, acolhendo-se a pretensão desconstitutiva que lhe é inerente, conclama o embargante à comprovação da subsistência de “constrição ou ameaça de constrição” oriunda de ato jurisdicional, e que este recaia “sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”, razão pela qual, aviando embargos de terceiro com o fito de obstar o praceamento a que fora sujeitado o imóvel que adquirira por negócio jurídico válido perante os contratantes, mas ineficaz em relação a terceiros, a improcedência dos embargos é medida inafastável, porquanto não preenchidos os requisitos normativos ao acolhimento da pretensão ou constitutiva negativa.
5. Conquanto cediço que a boa-fé é presumível, até porque inerente ao contrato, e a má-fé, como exceção à regra e ao ordinariamente esperado dos contratantes, deve ser comprovada, e ressaindo dos elementos que guarnecem os autos infirmada a boa-fé alegada pelos embargantes, diante da certeza de que o negócio que entabularam com a parte executada fora consumado em relação a unidade imobiliária marcada por gravame de indisponibilidade, mormente porque tinham ciência inequívoca da restrição judicial que recaía sobre o bem imóvel negociado, porquanto averbada indisponibilidade na correlata matrícula imobiliária, ressoa inviável a infirmação dos atos constritivos e expropriatórios, porquanto condicionada a elisão do ato de constrição à não comprovação de má-fé do terceiro adquirente ou que não haja o prévio registro da constrição que recai sobre o bem (Súmula 375 do STJ e REsp 956.943/PR).
6. Se a pretensão jurídica deduzida pelos embargantes não se qualificara e se revestira da necessária demonstração da subsistência de direito seu apto a ser protegido via de embargos de terceiro, nomeadamente porque o patrimônio econômico que visara a desobstruir estivera inequivocamente gravado por óbice de indisponibilidade, ressoa plácida a improcedência dos pedidos formulados, pois, ainda que válido o negócio jurídico que entabularam os contratantes, é ineficaz perante a terceiros, irradiando efeitos meramente pessoais, tendo a má-fé sido devidamente evidenciada, porquanto o próprio instrumento contratual fizera alusão ao gravame real que afetava o bem e agora se materializa mediante expropriação forçada.
7. Aferido que o aduzido pela parte demandante no ambiente de embargos de terceiro não se reveste de legitimidade, diante da insubsistência de elementos aptos a lastrear as assertivas que alinhara no sentido de que adquirira a fração do imóvel objeto do litígio de boa-fé, uma vez que, no momento da aquisição, a indisponibilidade já estava averbada na correlata matrícula imobiliária, sendo do seu conhecimento, inviabilizando a alegação de que agira imbuída de boa-fé, não se afigura viável o pretendido sobrestamento da alienação do imóvel que adquirira, no ambiente incidental, como pressuposto para preservação dos direitos que ostentaria sobre a coisa mediante invocação da tese de “aquisição inversa’ (CC, art. 1.255).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.